Tribunal: TJSP
Processo: 1014200-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que havia vendido o veículo e de que não recebeu notificações das infrações, nem do processo administrativo. Inadmissibilidade. Mera alegação de compra e venda que não tem o condão de afastar a responsabilidade da impetrante com relação às infrações de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que havia vendido o veículo e de que não recebeu notificações das infrações, nem do processo administrativo. Inadmissibilidade. Mera alegação de compra e venda que não tem o condão de afastar a responsabilidade da impetrante com relação às infrações de trânsito. Não há contrato de compra venda ou qualquer outro documento que comprove efetiva transferência de veículo para terceiro. Impetrante que figura como proprietária nos cadastros do DETRAN. Documentos que comprovam que as notificações sobre a instauração do Processo Administrativo são consideradas válidas mediante simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e Art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014200-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATA BOVO DA MOTTA ROLIM, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
2
Voto
13035
Apelação
1014200-69.2019.8.26.0053 DC (digital)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Renata Bovo da Motta Rolim
Apelado
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessado
Diretor de Habilitação do Detran/SP
Juiz de Primeiro Grau
Luis Eduardo Medeiros Grisolia
Decisão/Sentença
15/05/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO.
Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que
havia vendido o veículo e de que não recebeu notificações das
infrações, nem do processo administrativo. Inadmissibilidade.
Mera alegação de compra e venda que não tem o condão de afastar
a responsabilidade da impetrante com relação às infrações de
trânsito. Não há contrato de compra venda ou qualquer outro
documento que comprove efetiva transferência de veículo para
terceiro. Impetrante que figura como proprietária nos cadastros do
DETRAN. Documentos que comprovam que as notificações sobre
a instauração do Processo Administrativo são consideradas válidas
mediante simples comprovação da postagem ao endereço
constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento.
Inteligência do art. 282, do CTB e Art. 3o, § 1o, Resolução
CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade no processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RENATA BOVO DA MOTTA ROLIM contra a
r. sentença de fls. 101/2 que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP, denegou a ordem que buscava
obter o desbloqueio imediato de prontuário e o cancelamento definitivo do
procedimento de suspensão da CNH.
Requer a apelante a procedência do pedido, fls. 106/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
3
Sem contrarrazões, fls. 135.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, em 8/04/2016, foi instaurado o procedimento
administrativo 22056/2016 para suspensão do direito de dirigir da impetrante, em
razão de cometimento de inúmeras infrações previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, ao longo do ano de 2015.
A impetrante pleiteia a anulação do procedimento administrativo e o desbloqueio
de seu prontuário, por ausência de recebimento das notificações referente às
infrações que deram ensejo ao procedimento, quando poderia apontar o condutor
do veículo.
A sentença denegou a segurança.
Com razão.
A autora afirma que foi instaurado processo administrativo objetivando a
suspensão do direito de dirigir, sob a fundamentação legal de ter, supostamente,
cometido infrações de trânsito. Alega que não recebeu notificação alguma sobre
os autos de infração, bem como que o veículo foi vendido em 28/7/2014, fls. 20/1.
A mera alegação de compra e venda não tem o condão de afastar a
responsabilidade da impetrante com relação às infrações de trânsito.
No documento juntado pela apelante, há apenas uma informação de
alienação fiduciária em nome de outra pessoa no item “Intenção de
Gravame”, com inclusão em 28/7/2014. No entanto, a impetrante permanece
como proprietária do veículo, e no item “Comunicação de Vendas” está clara
a informação “Não Consta Comunicação de Vendas”, fls. 20/1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
4
Não trouxe aos autos contrato de compra venda ou qualquer outro
documento que comprove efetiva transferência de veículo para terceiro.
Não há prova inequívoca da alienação do veículo, tão somente uma “intenção
de gravame”. A impetrante figura como proprietária. Houvesse se
consumado a alienação fiduciária ou arrendamento para instituição
financeira, é de se esperar que não houvesse ela descuidado da formalização
da transferência perante o órgão de trânsito.
O impetrado, por sua vez, em suas informações, aponta que, com relação aos
procedimentos administrativos de autuação e notificação das multas, a
competência não é exclusiva do DETRAN, ”existindo outros entes que os
conduzem, especialmente, Departamento de Estradas de Rodagem (DER dígito 1
no número inicial da autuação); Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA dígito 2
no número inicial); Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB
dígito 4 no número inicial); Municípios (dígito 5 no número inicial); e Polícia
Rodoviária Federal (dígito 6 no número inicial)”, fls. 74.
Nas inúmeras infrações que ensejaram a instauração do procedimento
administrativo, constam os dígitos 1,3 e 5, quanto aos órgãos autuadores, fls.
80/1.
Dispõe o art. 260 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja
ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida
neste Código.
Como bem exposto pelo DETRAN, nas suas informações, não é de sua
responsabilidade a verificação de validade das multas aplicadas pelos diversos
órgãos que compõem o sistema nacional de trânsito. A ele compete, apenas, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
5
comunicação desses órgãos, anotar a penalidade no prontuário do condutor e, se
for o caso, dar início ao procedimento cabível.
Isso é o que se depreende do art. 256, § 3o do CTB:
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá
aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: (...)
§ 3o A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou
entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento
do veículo e habilitação do condutor.
Nesse sentido, entendimento dessa c. Câmara:
Apelação 1013250-73.2015.8.26.0482
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/11/2017
Ementa: DECLARATÓRIA. Multa de trânsito. Alegação de falta de
notificação, o que impossibilitou a indicação do verdadeiro
condutor. Ilegitimidade passiva do DETRAN. Auto de infração
lavrado pela Prefeitura de Presidente Prudente, não podendo o
órgão estadual responder pela lisura do procedimento de
imposição da sanção. Sentença parcialmente reformada. Recurso
conhecido e provido.
Apelação 1006918-33.2016.8.26.0037
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Ementa: APELAÇÃO Ação anulatória c/c indenização por danos
morais Suspensão do direito de dirigir por infração do art. 165,
do CTB
Pretensão do autor à anulação do processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob a alegação
de que não praticou a infração de trânsito
Sentença de
improcedência Autuação lavrada pelo DER, autarquia estadual
com patrimônio e personalidade jurídica próprios, a teor do
disposto no art. 260, caput, do Código de Trânsito Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
6
DETRAN que apenas efetuou a anotação no prontuário do autor
após comunicação do órgão ou entidade de trânsito autuador, nos
termos do art. 256, § 3.o, do mesmo diploma legal Acolhimento
da alegação de ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN que
se impõe Sentença reformada Processo extinto, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de
Processo Civil Recurso de apelação prejudicado.
Passa-se a análise do processo administrativo instaurado pelo DETRAN no
22056/2016, para suspensão do direito de dirigir da impetrante.
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega
da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa
responsável por seu envio” (art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12).
Restou inequívoco nos autos que, ao longo de todo processo administrativo
de suspensão, foram expedidas notificações para a impetrante.
De acordo com as informações do impetrado, a primeira notificação, referente à
portaria eletrônica no 90401278316, foi expedida em 12/4/2016, com FAC
SIMPLES no 60321/2016, para informar sobre a instauração de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
7
administrativo para suspensão do direito de dirigir, fls. 80/2.
Sem defesa ou recurso endereçado à Jari no prazo legal, foi aplicada a
penalidade de suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A segunda
notificação foi enviada em 14/6/2016, com FAC SIMPLES no 60830/2016, fls.
84/7.
A comunicação do trânsito em julgado da decisão foi enviada em 25/7/2016, com
FAC SIMPLES no 61142/2016, fls. 88/90.
Diante do trânsito em julgado da decisão administrativa, foi determinada a
inclusão da penalidade no RENACH, em 3/8/2016, fls. 92/3.
Defesa prévia da impetrante foi interposta intempestivamente em 11/2/2019, fls.
25/33.
Segundo os arts. 123, § 2o, e 241 do CTB, é dever do proprietário do veículo
manter atualizado o cadastro junto aos órgãos de trânsito, sob pena de a
notificação devolvida por desatualização do endereço ser considerada válida para
todos os efeitos (art. 282, § 1o, CTB).
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando: (...)
§ 2o No caso de transferência de domicílio ou residência no
mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço
num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para
alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou
de habilitação do condutor:
Infração - leve;
Penalidade - multa.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
8
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo será considerada válida para todos
os efeitos.
Comprovado nos autos que as notificações foram encaminhadas pela via postal,
dentro dos prazos legais, para o endereço cadastral da impetrante, é de se
reconhecer a validade das comunicações, independentemente da comprovação do
recebimento pessoal, conforme dispõe o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro
e art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12.
Inexiste ilegalidade no processo administrativo do DETRAN que culminou
com a suspensão do direito de dirigir da impetrante.
Não há prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).
Nesse sentido:
Remessa Necessária no 0000804-34.2016.8.26.0607
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Tabapuã
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/8/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de
dirigir pela prática da infração prevista no art. 165 do CTB.
Alegação de falta de notificação sobre a instauração do Processo
Administrativo. Presunção de legitimidade do ato não afastada, em
vista da demonstração de encaminhamento das notificações ao
correio, por meio das listas de postagem, o que é suficiente para
atestar a regularidade formal. Precedentes. Notificação relativa à
decisão final que, inclusive, foi trazida aos autos pelo próprio
impetrante. Sentença reformada. Reexame necessário conhecido e
provido.
Agravo de Instrumento no 2199263-86.2017.8.26.0000
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Marília

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014200-69.2019.8.26.0053
9
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/2/2018
Ementa: Agravo de Instrumento Medida cautelar antecedente
Acolhido pedido de exibição do aviso de recebimento relacionado
ao auto de infração de trânsito no 1 P 488977-3 Notificação
considerada válida mediante simples comprovação da postagem
ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de
recebimento, conforme o artigo 282 do Código de Trânsito
Brasileiro e o artigo 3.o, § 1.o, da Resolução n.o 404 de 2012, do
CONTRAN Recurso provido.
Reexame necessário no 1034687-65.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: 2199263-86.2017.8.26.0000
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/2/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Aplicação de
penalidade de cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência
de intimação do impetrante sobre o resultado da defesa
administrativa que apresentou, inviabilizando a interposição de
recurso. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de
recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação
da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT.
Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE SEGURANÇA.
Proprietário que indica em tempo hábil o verdadeiro condutor do
veículo. Irregularidade da cassação da CNH. Procedência mantida,
mas por outro fundamento. Reexame necessário improvido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários recursais.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL